Tribunal: STF
Processo: RHC 264646
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Busca pessoal e domiciliar. Fundadas razões. Denúncia anônima detalhada, conhecimento prévio do envolvimento em tráfico e fuga do agente. Licitude da prova. Reexame fático-probatório. Impossibilidade na via eleita. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao habeas corpus, no qual a defesa alegava nulidade das provas obtidas em busca pessoal e ingresso domiciliar sem mandado judicial, postulando o reconhecimento de ilicitude da prova e consequente absolvição. O pedido funda-se na alegação de violação à inviolabilidade de domicílio e ausência de fundada suspeita para a abordagem policial.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso domiciliar foram legitimados por fundadas razões, à luz dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP e (ii) estabelecer se o reexame do conjunto fático-probatório, necessário para infirmar as conclusões das instâncias antecedentes, é admissível na via estreita do habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    3. A atuação policial é legítima quando fundada em suspeita concreta, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, bastando a existência de elementos objetivos que indiquem possível ocultação de objetos ilícitos ou prática delitiva.

    4. A denúncia anônima detalhada, somada ao conhecimento prévio da polícia sobre o envolvimento do agravante com tráfico e tentativa de homicídio, constitui elemento idôneo para a formação de suspeita inicial.

    5. A fuga do agente ao avistar a viatura reforça a fundada razão para a abordagem pessoal e justifica a subsequente incursão no imóvel, conforme reconhecido pelas instâncias antecedentes.

    6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal veda o reexame de fatos e provas na via do habeas corpus, que não se presta à reapreciação do conjunto probatório ou à rediscussão da valoração realizada pelas instâncias ordinárias.

    7. A decisão agravada está alinhada à orientação dominante desta Corte, que admite busca pessoal e ingresso domiciliar sem mandado quando presentes fundadas razões, repelindo alegações de ilicitude quando a revisão demandaria incursão probatória incompatível com o rito do habeas corpus.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 1º, § 2º, e 244.

    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STF, HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023; STF, HC nº 125.131-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29/09/2015.